Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720319-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSVALDO RODRIGUES FARIAS IMPETRANTE: ANTONIO GERALDO DE MORAIS, BARBARA OLIVEIRA E MAGALHAES LEANDRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OSVALDO RODRIGUES FARIAS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL. O impetrante informa que o paciente foi condenado à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Porém, encontra-se preso desde o dia 10 de março de 2024 na carceragem da Delegacia de Polícia de Bom Jesus da Lapa/BA. Alega que foi requerida a transferência do paciente para estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou, inexistindo vaga, que seja estabelecido o regime aberto ou a prisão domiciliar. Argumenta que em Bom Jesus da Lapa/BA, onde o paciente reside e trabalha, não há estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, qual seja, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Sustenta que, nos termos da Súmula Vinculante no 56, a falta que estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo ser, excepcionalmente, permitido ao paciente o cumprimento da pena em regime aberto ou em prisão domiciliar até o surgimento de vaga. Aduz que o paciente realizou curso de Técnico em Laboratório e Análise Clínicas e de tecnologia de redes, e que ele trabalha, desde 03/01/2022, na empresa EPCL – Empreendimentos, Projetos e Construções Ltda., de CGC no 03.186.888/0001-97. Quanto ao curso na área da saúde, informa que os conhecimentos adquiridos são importantes para prestar auxílio à sua mãe, que enfrenta problemas graves de saúde. Requer a concessão a ordem para que cumpra a pena em regime menos gravoso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Compulsando os autos da execução, verifica-se que o paciente foi preso em 18/03/2024, em Bom Jesus da Lapa/BA, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais em 20/02/2019. O sentenciado foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, imposta pela 7a Vara Criminal de Brasília. Foi interposto agravo em execução, recebido como petição simples, requerendo a prisão domiciliar para cumprimento de pena. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, nos seguintes termos: Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público. Dessa forma, prezando pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e considerando que não cabe recurso contra despacho, conheço a peça de mov. 38 como simples petição. Ainda, a Defesa alega que o sentenciado faz jus à prisão domiciliar, nos termos da súmula vinculante 56 do STF. A esse respeito, cumpre esclarecer que, no Distrito Federal, há dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto por homens: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime intermediário, destinada ao público feminino. Dessa forma, não há que se falar em antecipação da saída do custodiado, ou da progressão ao regime aberto, apenas em virtude do fato dele se encontrar preso na Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA apenas temporariamente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. Sem prejuízo, considerando que se trata de interesse pessoal do apenado, faculto à Defesa a possibilidade de juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena. Não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da defesa, fica, desde logo, autorizado o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE a adoção das providências necessárias para realização da transferência. Ultrapassado o mencionado prazo, comuniquem à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DPOE. Em linha de princípio, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou ofensa ao que determina a Súmula Vinculante no 56. Esta egrégia Turma adota o entendimento que o crime de roubo, por se tratar de delito que atinge o bem jurídico da integridade física, impede a concessão da saída antecipada preconizada pelo Pedido de Providência no 0405992-2021.8.07.0015. Por oportuno, confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física. 2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima. 3. Tratando-se de crime cometido contra a integridade física da vítima, o apenado não faz jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. 4. Agravo em execução conhecido e provido. (Acórdão 1820065, 07538210320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 3/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, apesar de o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e de interesse público. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública. 2. A indisponibilidade de vaga em presídio na comarca visada justifica o indeferimento da transferência da execução da pena. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1767305, 07353053220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser direito subjetivo do réu o cumprimento da pena em unidade prisional mais próxima à sua família. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de vagas e superlotação do sistema prisional do Distrito Federal, situação apta a justificar o indeferimento do pedido de transferência da execução penal, mesmo diante do reconhecimento da existência do vínculo familiar no DF. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1841600, 07033617520248070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 13/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que, mesmo não tendo direito subjetivo ao cumprimento de pena em outra unidade prisional, a Juíza da Execução Penal facultou à Defesa a possibilidade de juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena. Assim, não se verificam razões que justifiquem o deferimento da liminar para a concessão da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora